Tribunal: TJDFT
Processo: 0751149-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751149-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE MARIA REDONDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ARLETE MARIA REDONDO, contra decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no 00016544-60.2001.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 66806390): “1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença - honorários advocatícios (ID 54058890, pág. 104) apresentado pelo Distrito Federal em desfavor de EXECUTADO: ARLETE MARIA REDONDO, ROBERTO LEAO REDONDO e SUPPLIES EQUIP SUPR E SERV DE INF E REPROGRAFIA LTDA, partes qualificadas nos autos. 2. Registro que o referido pedido decorre do título judicial (sentença de ID 54058890, págs. 96-98 e/ou ID 96623242, págs 1-4). 3. Os autos tramitaram inicialmente na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. 4. O Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal recebeu o requerimento de cumprimento de sentença (ID 54058890, págs.108). 5. Foi deferida a penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD (ID 54058890, págs. 125), restando infrutífera. 6. Houve penhora do imóvel de matrícula 45.757 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal(ID 54058890, págs 152). 7. Marcus Vinícius de Araújo Redondo e Arlete Maria Redondo compareceram nos autos, informando que foi ajuizada Ação de Embargos de Terceiro 2017.01.1.0467438 (ID 54058890, págs. 161- 172). 8. A executada pessoa jurídica opôs exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente do crédito, uma vez que a sentença nos embargos à execução transitou em julgado em 24 de junho de 2005 e o cumprimento apresentado em 13 de abril de 2011 (ID 96620343). Oportunidade em que requereu a concessão de gratuidade de justiça com fundamento no CPC, arts. 98 e 99, sob o argumento de não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 9. Instado a se manifestar, o Distrito Federal pugnou pela rejeição da exceção de pré-executividade e requereu a penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD (ID 100042802) e a juntada da última declaração de IR dos executados. 10. Suscitado conflito negativo de competência (ID 144073664) que declarou competente este Juízo para processar e julgar o feito (ID 156178289). 11. Este Juízo recebeu o requerimento de cumprimento de sentença e determinou a regularização da representação processual tanto da pessoa jurídica, quanto dos executados pessoas físicas (ID 165442316). 12. Arlete Maria Redondo e Roberto Leão Redondo apresentaram a petição de ID 167755015, instruída com documentos as procurações e declarações de hipossuficiência, carteira de trabalho e declaração de IR. Em complementação ao atendimento da decisão, a pessoa jurídica executada, no ID 167755024 acostaram o contrato social, a certidão de baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 13. Este Juízo deferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica e requereu as últimas três declarações de IR das pessoas físicas, sob pena de indeferimento. Determinou mais, a intimação do Distrito Federal sobre o fato de que a pessoa jurídica foi baixada em 31 de dezembro de 2008, data posterior ao ajuizamento da ação e anterior ao início de cumprimento de sentença (ID 197743396). 14. O Distrito Federal informou que a empresa executada encontra-se ativa na Junta Comercial do Distrito Federal e requer o prosseguimento da ação (ID 199317706). 15. A parte executada requer a declaração, de ofício, do imóvel como bem de família, desconstituindo a sua penhora, bem como o deferimento da gratuidade de justiça à Arlete Maria Redondo e Roberto Leão Redondo (ID 201514800). Oportunidade em que junta cópia da sentença proferida nos Embargos de Terceiro (Pje 0011494-46.2017.8.07.0016). 16. O executado Roberto Leão Redondo faleceu em 04 de setembro de 2023, contudo, só agora foi noticiado e acostada a certidão de óbito nos autos (ID 201514832). 17. Instado a se manifestar, o Distrito Federal aduz que a questão a respeito da impenhorabilidade do imóvel, objeto da matrícula no 45.757 do 1o Ofício do registro de imóveis do DF, já foi decidida nos embargos de terceiro no 011494-46.2017.8.07.0001. Pugna pela rejeição da pretensão de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que a executada mora na região do Lago Sul de Brasília, região conhecida como reduto de pessoas de muito alto poder aquisitivo. Em caso de concessão do benefício, destaca que o benefício nunca pode ser concedido em caráter retroativo. Por fim, requer a intimação da parte devedora para informar sobre a abertura de inventário (ID 208215857) 18. Cabe salientar que o benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. 19. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 20. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.". 21. Por sua vez, o art. 99, § 2o, 1a parte, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que, não existindo nos autos elementos probatórios que evidenciem ser a parte hipossuficiente, pode o magistrado indeferir a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 22. No caso dos autos, tenho que a parte exequente Arlete Maria Redondo não logrou comprovar ser hipossuficiente, limitando-se a juntar a declaração de hipossuficiência e a Carteira de Trabalho e Previdência Social nos autos, bem como informar que recebe benefício por morte de seu marido (ID 201514827) e junta a Carteira de Trabalho e Previdência Social (Id 201514830). 23. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela exequente, Indefiro-o, por ora, por ausência de elementos que deem sustentação à alegação de hipossuficiência econômica. Ademais, na certidão de óbito consta que há bens a inventariar. Deveria a requerente trazer copia de extratos bancários. 24. Ressalto, por oportuno, que a intenção de requerer a gratuidade de justiça não a exonera da condenação aos honorários advocatícios que lhe fora imposta na sentença de ID 54058890, págs. 96-98 e/ou ID 96623242, págs 1-4, porque o benefício da justiça gratuita não é concedido com eficácia retroativa. 25. Atente a Secretaria quanto à necessidade de preservação de sigilo de documentos de ID 167755023. Promova o sigilo que o caso requer. 26. Intime-se a parte executada para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre abertura de inventário e/ou trazer o nome de todos os herdeiros. 27. Como bem salientou o Distrito Federal quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel, objeto da matrícula no 45.757 do 1o Ofício do registro de imóveis do DF, foi decidido nos embargos de terceiro no 011494-46.2017.8.07.0001. Portanto, nada a prover.” Em suas razões, o agravante pede a atribuição do efeito suspensivo para suspender a cobrança das custas. No mérito, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88, arts. 98 e 99 do CPC e Lei no 1.060/50. Na situação concreta, conforme documentação juntada aos autos, a parte aufere como pensão por morte um salário-mínimo, informa. Destarte, a situação financeira da agravante é suficiente para manter a presunção da declaração de hipossuficiência juntada aos autos e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais, ressalta. Tomando como base os critérios estabelecidos, para apuração da situação de hipossuficiência, pode-se chegar facilmente à conclusão e constatação que o requerido faz jus ao benefício da justiça gratuita em função da sua comprovada hipossuficiência, por estar dentro dos parâmetros estabelecidos, não possuindo renda superior a 05 (cinco) salários-mínimos e não sendo proprietários demais de um imóvel, destaca. A requerida não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos e não são proprietários, titulares de direitos à qualquer título de mais de 01 (um) imóvel, enfatiza. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no 0016544-60.2001.8.07.0001, ajuizada pelo Distrito Federal, o qual envolve o pagamento de honorários advocatícios. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a recorrente é pensionista e percebe proventos mensais no importe de um salário-mínimo, consoante se extrai do ID 167755015. Com efeito, na mesma oportunidade, acostou aos autos, declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e declaração de Imposto de Renda. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 15:41:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador